Tribunal: TJPA
Processo: 0481672-12.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0481672-12.2016.8.14.0301

APELANTE: LIDIANY MARTINS SILVA, E. H. S. S.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BELÉM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUAL A DEFENSORIA PERTENCE. TEMA 1.002. HONORÁRIOS SÃO DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO.

1 Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes
.

2 - Tema 1002 do STF. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 – De acordo com o §4º, do art. 1021, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
No caso, o Agravante foi advertido na decisão monocrática quanto a interposição de recurso manifestamente protelatório, porém ainda assim, interpôs o presente agravo interno apenas para alegar incabível o pagamento de honorários à Defensoria Pública. Assim, condeno o recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por interposição de recurso de manifesta improcedência

3- Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE
, aplicando multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por interposição de recurso de manifesta improcedente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença de minha relatoria, em sede de apelação, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

“(...)

Assim, reformo a sentença para condenar o Município de Belém, ora apelado, em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, considerando que o objeto da demanda é repetitivo e não há grande complexidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o Município de Belém em honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública.

Advirto que em caso de interposição de recurso ao Colegiado, o recorrente estará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (art. 80, VII c/c o art. 81, ambos do CPC).

(...)”

Irresignado, o autor interpôs o atual recurso de Agravo interno alegando o seguinte:

“Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público. Assim, resta firmado o entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. A Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou-lhes independência funcional, razão pela qual o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

(...) *Jurisprudências*(...)

Portanto, o decisum que deu parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos já expostos pelo Juízo de primeiro grau. Ressalta-se, portanto, que a Agravada não merecia lograr êxito em sua demanda. Razão pela qual a decisão de piso não acolheu, coerentemente, o pedido da DPE no que se refere à fixação de honorários de sucumbência. Assim, indevida a concessão da pretensão da parte Agravada, eis que em desacordo com os ditames das legislações infraconstitucionais elencadas e com a própria jurisprudência pátria. “

Foi apresentado contrarrazões nos seguintes termos pugnando pela manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa por eventual litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o Município de Belém.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disso, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios apenas em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Deste modo, resta desconstruída qualquer afirmativa de que não é cabível pagamento de honorários à Defensoria Pública por quaisquer entes políticos.

Por fim, mesmo o recorrente tendo sido advertido por esta relatora em sede de apelação, que o recurso não conhecido/rejeitado, e/ou litigância de má fé poderiam ensejar em multa, ainda assim utilizou de tais institutos, apresentando jurisprudências que sabe estar em desconformidade com os entendimentos já pacificados, retardando assim a máquina do poder judiciário e ferindo o tão prezado princípio da celeridade processual.

Dessa forma condeno o AGRAVANTE a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por interposição de recurso de manifesta inadmissibilidade e improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada, nos moldes da fundamentação lançada. Condeno ainda, o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por interposição de recurso de manifesta inadmissibilidade e improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024